Tribunal: TJBA
Processo: 8003967-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003967-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CRISLANE MARTINS DOS SANTOS Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE NÃO CONCEDIDA. CUSTAS REDUZIDAS PARA A PRIMEIRA FAIXA DA TABELA. Agravo de instrumento da parte autora a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069149-92.2024.8.05.0000 em que é agravante MARLUCIA ROCHA SILVA e em que é agravado o BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator